Tribunal: TJPA
Processo: 0010970-66.2017.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00109706620178140012
COMARCA: Cametá.
APELANTE: Glebson Luiz Pinto Pereira (Nelma Maria dos Santos Veloso - OAB/PA 8062)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo confirmando a materialidade delitiva. Quanto a autoria, de acordo com policiais militares, o estabelecimento comercial do apelante já vinha sendo monitorado como ponto de drogas, sendo encontrados no dia do flagrante 03 petecas de pasta base de cocaína pesando vinte e cinco ponto seis gramas, balança de precisão, espingarda de fabricação caseira, munição calibre 40. Apesar do réu não ter sido flagrado comercializando droga verifica-se que as provas confirmam o cometimento do crime de tráfico. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Apelante não confessou a traficância e sim a propriedade da droga para uso pessoal. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. Incabível a aplicação da benesse pois o réu não preenche os requisitos para sua concessão sendo o mesmo contumaz na prática de venda de droga, já foi sentenciado em outro processo por tráfico de entorpecentes, inibindo assim a aplicação benefício. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que condenou
Glebson Luiz Pinto Pereira
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 23 /09/2017, foram encontrados, na casa e no ponto comercial do apelante: três pedras de oxi pesando aproximadamente vinte e cinco ponto seis gramas, o valor em dinheiro de R$ 1260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), 01 (uma) balança de precisão, recortes de saco plástico, 01 (uma) espingarda caseira com um cartucho calibre 12, 01 (uma) munição de nº40, 02 (dois) dois relógios e 04 (quatro) aparelhos celulares.

A denúncia foi recebida no dia 17/01/2018 (fls. 64), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 94/111 a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas e a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões a defesa (fls. 118/121) requer o conhecimento e o improvimento do apelo. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 140/156, da lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- MÉRITO: PEDIDO DE ASOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa de Glebson Luiz Pinto Pereira objetiva sua absolvição diante da insuficiência probatória quanto aos crimes descritos na denúncia, requerendo supletivamente a reclassificação para a modalidade de uso.

Segundo a exordial acusatória, em 23/09/2017 foram encontrados, na casa e no ponto comercial do apelante: três pedras de oxi pesando aproximadamente vinte e cinco ponto seis gramas, o valor em dinheiro de R$ 1260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), 01 (uma) balança de precisão, recortes de saco plástico, 01 (uma) espingarda caseira com um cartucho calibre 12, 01 (uma) munição de nº40, 02 (dois) dois relógios e 04 (quatro) aparelhos celulares.

A materialidade está consubstanciada através do Auto de Apresentação e Apreensão (fl.22), Laudo Toxicológico Provisório (fl. 23) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 135) confirmando que a substância apreendida com o réu e tratava-se de aproximadamente vinte e cinco ponto seis gramas de substância química conhecida vulgarmente como cocaína (Benzoilmetilecgonina).

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:

A testemunha policial militar
Dirceu da Veiga Miranda
, asseverou em Juízo que trabalha no serviço de inteligência e recebeu diversas denúncias no sentido de que o apelante vendia drogas em seu ponto comercial (açougue) e também as entregava a partir de sua residência, sendo que as últimas eram no sentido de que, além de vender drogas, o acusado possuía uma arma de fogo.

A referida testemunha, relatou, ainda que a partir das denúncias realizou levantamento do local mencionados, constatando a ocorrência de movimentação suspeita de usuários, porém, não ingressou naquele dia, devido não ter considerado o momento propício para realizar a verificação, sendo realizada a prisão em flagrante do réu apenas em 23/092017, momento em que os policiais militares se dividiram em duas viaturas e lograram encontrar os objetos e substâncias entorpecentes descritos na denúncia.

Foram ouvidos em Juízo, ainda os policiais militares
Eduardo Henrique Lopes Viana
e
Estevão Zuriel Silva do Nascimento
que confirmaram estar presentes no dia da apreensão das drogas, asseverando que foram os primeiros a ingressar na residência e que estava apenas a companheira do acusado e a filha do casal, menor de idade, sendo uníssonos em afirmar que referida senhora os deixou ingressar, e que, durante as buscas, ela própria apontou aos policiais o local onde a arma estava escondia arma, embaixo de uma cama.

Relataram as testemunhas que durante a revista na casa, o policial Viana encontrou uma porção de droga dentro de um armário na cozinha, em uma espécie de prato, sendo que, em seguida, a companheira do réu afirmou que o viu escondendo algo em uma bermuda sua, sendo encontrada pelos policiais outra porção de droga dentro de um bolso de uma bermuda feminina, no guarda-roupas.

As testemunhas informaram que também encontraram uma quantia em dinheiro numa
caixa de papelão e recortes de plástico por cima da geladeira, provavelmente destinados ao embalo de drogas. O policial Veiga afirmou que o réu confessou que a substância entorpecente se destinava à venda e que havia comprado por um bom preço a droga.

A companheira do apelante,
Carlene Nunes Damasceno
, quando ouvida em Juízo negou ter acompanhado a revista realizada pelos policiais, bem como ter indicado o local onde estava a arma e qualquer das porções de drogas encontradas em sua residência e que desconhece ser o acusado usuário de drogas e nunca o viu com sintomas de estar drogado.

As demais testemunhas arroladas pela defesa, não souberam informar acerca do evento criminoso, apenas informaram que o apelante vendia carnes em um açougue.

Perante o Juízo o apelante confessou ser proprietário de parte da droga, da quantidade encontrada no açougue e aquela descoberta no interior do armário em sua casa, afirmando desconhecer a droga encontrada no bolso da bermuda. Disse que possuía droga para seu consumo. Confessou, ainda, que havia uma arma em sua casa, a qual foi entregue por um sujeito que lhe devia.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações de se tratava de ponto de comercialização de drogas.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime. O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo. 2. Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0000977-10.2012.8.14.0065 - 2ª Turma - Rel. Milton Nobre, j. em 10/12/2019.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO -

Ao proceder à dosimetria da pena o magistrado de 1º grau a fixou em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras.

O apelante não possui
antecedente criminal
, na medida em que não ostenta condenação transitada em julgado. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

No que se refere a circunstância do artigo do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de três embalagens contendo vinte e cinco ponto seis gramas da substância vulgarmente conhecida como oxi.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Destaco, por fim, que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera eis que o apelante negou a autoria delitiva, conforme se verifica no interrogatório judicial (mídia de fls. 75), não fazendo
jus
a redução. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em desclassificação para a condição de usuário, razão pela qual a manutenção da condenação do apelante às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe. 2. Não é de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014). 3. Em se tratando de crimes envolvendo o comércio ilícito de drogas, o decreto de perdimento, em favor da União, dos objetos que contribuíram ou decorreram da prática delitiva encontra assento constitucional, conforme redação do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil. 4. A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição de hipossuficiente financeira do réu. 5. A Defesa carece de interesse de recorrer quanto aos pedidos de substituição da pena e do direito de recorrer em liberdade, se o juízo a quo assim já procedeu na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
TJPA - AP 0004242-58.2018.8.14.0049 - Rel. Milton Nobre - 2ª Turma - j. em 17/12/19.

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, pois o mesmo era contumaz na prática de venda de droga, eis que responde a outro processo por tráfico de entorpecentes que foi inclusive sentenciado, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016.

Pelas razões supra expostas, incabível aplicação do tráfico privilegiado, razão pela qual torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá ser cumprido em regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
`a¿
do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e mego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.